Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-65.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO.
1. Afasta-se preliminar de violação à dialeticidade recursal quando os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
2. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que o produto contém vício que o torna impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, bem como lhe diminua o valor, cumpre ao fornecedor buscar solução definitiva no prazo de 30 (trinta) dias, caso contrário, tornam-se disponíveis ao consumidor, alternativamente, as possibilidades previstas no § 1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (III) o abatimento proporcional do preço.
3. Comprovado mediante prova pericial que o veículo não possui defeitos que o impossibilite ao uso ou que o desvalorize, o consumidor não faz jus à rescisão do contrato do compra e venda do veículo, tampouco reparação por danos materiais e morais.
4. Apelação cível conhecida e não provida.